Tribunal: TJSP
Processo: 1024595-77.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. Sentença de procedência. Recurso da ré. Denunciação da lide. Não cabimento. Prescrição. Inaplicabilidade do prazo ânuo. Tema Repetitivo 1035, consolidado pelo C. STJ, que fixou a tese do prazo quinquenal. Transporte marítimo unimodal. Inexistência de valores cobrados a maior. Dano certo. Entendimento consolidado do C. STJ de que a cobrança de demurrage é

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. Sentença de procedência. Recurso da ré. Denunciação da lide. Não cabimento. Prescrição. Inaplicabilidade do prazo ânuo. Tema Repetitivo 1035, consolidado pelo C. STJ, que fixou a tese do prazo quinquenal. Transporte marítimo unimodal. Inexistência de valores cobrados a maior. Dano certo. Entendimento consolidado do C. STJ de que a cobrança de demurrage é indenizatória. Ademais, não restou demonstrada, no caso, abusividade na cobrança dos valores a título de sobre-estadia, a partir de média de mercado, ônus que incumbia à requerida (art. 373, II, CPC). Sentença mantida. Sucumbência recursal. Art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.